Tribunal: TJSP
Processo: 1001203-57.2021.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado. Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos realizados no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado. Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos realizados no benefício do autor. Trata-se de contratação eletrônica/digital, comprovada pelo banco, que apresentou a foto do aceite e o documento do autor. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum praticado pelo réu. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.